Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714689-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVEIRA PEREIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Vistos etc., O Distrito Federal interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 32159/97, contra si ajuizada por Silveira Pereira de Queiroz, rejeitou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com incidência de correção monetária nos termos do entendimento firmado no REsp 1.495.146-MG e com observância da Lei no 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança, acrescido da verba honorária de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. O agravante pugna, inicialmente, pela necessidade de suspensão da execução, nos termos do art. 313, VI, a, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral no Tema no 1170 pelo E. STF. O recorrente prossegue e aduz, em síntese, que a decisão exequenda determinou a incidência de correção monetária pelo índice da TR, consoante a norma em vigor à época, ou seja, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Assevera que o entendimento posterior do E. STF exarado no RE no 870.947 (Tema no 810) não deveria ser aplicado ao caso concreto, porquanto determinou a inconstitucionalidade do índice de correção monetária, e, por isso, não poderia reger a decisão anterior transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, o que também se coadunaria com o posicionamento firmado pelo C. STJ no item 4 do Tema no 905. Sustenta ainda a aplicação do Tema no 733 do C. STJ, apontando que a decisão transitada em julgado não se alteraria por pronunciamento posterior da Suprema Corte. Colaciona julgados que entende abonarem as teses aventadas. Ao final, requer a incidência da novel Emenda Constitucional no 113/2021, em vigor desde 09/12/2021, data a partir da qual sobre os débitos da Fazenda Pública incidiria apenas a taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros moratórios, em consonância com o definido no Tema no 435 do E. STF. Defende a configuração da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da decisão objurgada, diante da possibilidade de prosseguimento da execução e liberação do crédito em favor da exequente. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão objurgada até o julgamento definitivo do Tema no 1.170 pela Corte Suprema. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais, além da determinação de aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhida o pedido de efeito suspensivo, na medida em que ausentes os requisitos autorizadores. Quanto ao pedido de suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC, previsto quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou da inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”, até a decisão final no RE 1.317.982, sob o rito da repercussão geral e objeto do Tema no 1.170 da Corte Constitucional, não assiste razão ao agravante. Consoante dispõe o §5.o do art. 1035 do CPC, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Em consulta ao sistema de informações processuais do c. Supremo Tribunal Federal, pode-se observar que o Eminente Ministro Relator, Luiz Fux, não atribuiu qualquer efeito suspensivo ao RE no 1.317.982. Dessa forma, apesar de o c. Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o tema como de repercussão geral, não houve a determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Ainda, o recorrente aduz que a decisão exequenda determinou a incidência de correção monetária pelo índice da TR, consoante a norma em vigor à época, ou seja, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Assevera que o entendimento posterior do E. STF exarado no RE no 870.947 (Tema no 810) não deveria ser aplicado ao caso concreto, sob pena de violação à coisa julgada. Não obstante a vasta argumentação colacionada ao agravo de instrumento, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. O recorrente não demonstrou, indene de dúvidas, que o caso em comento se adequa exatamente à situação tratada no recurso extraordinário com repercussão geral no 1.317.982, qual seja, “aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” Isso porque, a delimitação da matéria tratada na citada repercussão geral cuida de hipótese em que tenha havido estipulação expressa de índice de juros diverso da previsão legal. No presente caso, além do agravante recorrer especificamente contra o índice de correção monetária (o recurso não se insurge em face dos juros moratórios), o título judicial exequendo fixou que a correção monetária deverá observar a Lei no 11.960/2009. De se notar que, apesar do esforço argumentativo do recorrente, de que a condenação ora perseguida transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da estipulação do índice de correção monetária pela alteração legislativa promovida pela Lei no 11.960/2009, o fato é que no caso concreto houve efetivamente a determinação da incidência de correção monetária pelos termos da Lei então vigente. No ponto, mister enfatizar que no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema no 810, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no que se refere aos ditames de correção monetária da Lei no 11.960/2009 para as situações em que ainda não havia expedição ou pagamento de precatórios, havendo, por conseguinte, a retroação dos efeitos da inconstitucionalidade, como no caso ora em apreço. Referida conclusão pode ser observada no próprio acórdão de reconhecimento de existência de repercussão geral no supracitado RE no 1.317.982, o qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho: “O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.” Com efeito, insta repisar a ausência de suspensão das ações pelo Tema no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, bem como de ainda não ter sido julgado o mérito da nova repercussão geral, tampouco que eventual modificação de entendimento jurisprudencial alcance o caso presente. Portanto, depreende-se a necessidade de manutenção dos demais posicionamentos firmados e adequados à espécie, os quais foram utilizados pelo magistrado a quo como fundamento para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se para a presente execução a incidência de correção monetária nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG. Da mesma forma, não resta configurado o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a decisão objurgada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, não tendo efetivado qualquer medida constritiva ou ordem de pagamento do débito. Assim, inexiste, pois, o alegado receio de dano e de probabilidade do direito apontado pelo agravante a justificar a suspensão do decisum recorrido. Por fim, cabe consignar o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento no tocante à aplicação dos novos termos estipulados na Emenda Constitucional no 113/2021, em vigor desde 09/12/2021. No ponto, não se está a analisar validade ou aplicação da alteração constitucional no caso concreto. Apenas se destaca a impossibilidade de apreciação da matéria por esta Corte antes da discussão ser inserida na ação principal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada para contrarrazões. P.I. Carmelita Brasil Relatora